Tribunal: TJBA
Processo: 8006375-73.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006375-73.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALAN PEREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
AJAX MERCES ATTA JUNIOR, ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que absolveu ALAN PEREIRA GONÇALVES da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a ilicitude das provas decorrentes de busca domiciliar realizada sem mandado judicial. Consta da denúncia que o acusado teria em depósito substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) em sua residência, supostamente destinadas à comercialização, tendo sido apreendidas drogas e um aparelho celular após ingresso policial no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ingresso de policiais no domicílio do acusado, sem mandado judicial, teria ocorrido em situação de flagrante delito ou mediante consentimento válido, apto a legitimar a busca domiciliar e as provas dela decorrentes, bem como se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da presunção de inocência impõe à acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado de forma segura e além de dúvida razoável, sendo inviável a condenação baseada em meros indícios ou conjecturas.

A inviolabilidade do domicílio constitui garantia fundamental, somente podendo ser mitigada, sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

A prova produzida indica que os policiais ingressaram na residência do acusado sem demonstração de circunstâncias objetivas que evidenciassem a prática de crime em flagrante, havendo controvérsia quanto à alegada autorização da genitora do réu para a entrada no imóvel.

A posterior localização de drogas no interior da residência não convalida a ilegalidade da diligência, pois a constatação do flagrante somente ocorreu após a invasão domiciliar.

Reconhecida a ilicitude do ingresso no domicílio, aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, o que contamina as provas subsequentes, inclusive a apreensão das substâncias entorpecentes.

Inexistindo outros elementos probatórios autônomos capazes de demonstrar a autoria do delito de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constatação posterior de situação de flagrante delito não convalida busca domiciliar realizada sem fundadas razões previamente demonstradas.

Reconhecida a ilicitude da entrada em domicílio, as provas dela derivadas são inválidas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A ausência de prova autônoma e segura acerca da autoria do crime de tráfico impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 1407624-11.2020.8.13.0024, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 25.02.2025, pub. 28.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8006375-73.2024.8.05.0146
em que figura como Apelant
e

o r.
ministério público do estado DA BAHIA

e como Apelado

ALAN PEREIRA GONCALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos seguintes termos.